Tribunal: TJBA
Processo: 0006135-28.2014.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0006135-28.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Jose Hamilton Carvalho Ferreira Advogado(s): VALTERCIO DE AZEVEDO CERQUEIRA, VALTERCIO DE AZEVEDO CERQUEIRA FILHO, MILENA LORDELO CERQUEIRA, EDMILSON TEIXEIRA LUZ IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CÁLCULO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO RETIFICADO. I. CASO EM EXAME Cumprimento de sentença ajuizado por servidor público estadual contra o Estado da Bahia, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da obrigação de realizar nova avaliação funcional para fins de promoção à Classe Especial, conforme decidido no Mandado de Segurança nº 0006135-28.2014.8.05.0000. O exequente apresentou cálculo inicial no valor de R$ 575.102,58, posteriormente retificado para R$ 421.375,74. O Estado da Bahia impugnou a execução, alegando excesso de execução e apresentando cálculo no valor de R$ 274.312,77. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há sete questões em discussão: (i) apurar se os valores de vencimento computados pelo exequente estão corretos; (ii) verificar a compatibilidade dos valores da Gratificação por Atividade Policial (GAP) lançados; (iii) aferir a legitimidade dos valores relativos ao plantão noturno; (iv) determinar se a verba de estabilidade econômica foi corretamente incluída; (v) identificar a data de cumprimento da obrigação de fazer; (vi) definir o índice de atualização monetária e juros aplicável; e (vii) aferir se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor de vencimento constante nos cálculos do exequente (ID 77255606) é superior ao valor devido, conforme tabela oficial da Polícia Civil da Bahia (ID 75473706, fls. 6 a 7), devendo ser retificado. A Gratificação por Atividade Policial (GAP) foi indevidamente computada na modalidade V desde abril de 2013, quando, segundo os contracheques (ID 81728264, fls. 1 a 21), o exequente recebia GAP IV até outubro de 2014. Foram detectadas diferenças entre os valores de GAP efetivamente recebidos e os computados pelo exequente, sendo necessário ajustar os cálculos conforme os contracheques apresentados (IDs 81728264 e 81728265). As parcelas foram indevidamente computadas até fevereiro de 2023, quando o cumprimento da obrigação de fazer foi efetivado em maio de 2023, com efeitos retroativos a janeiro de 2023 (ID 81728265, fl. 53). O exequente computou valores de plantão noturno inferiores aos efetivamente recebidos, além de considerar meses em que não houve pagamento da verba, conforme demonstrado nos contracheques (ID 81728264, fls. 2 a 95). A estabilidade econômica foi computada desde abril de 2013, embora o servidor só tenha adquirido o direito em janeiro de 2017; além disso, a verba não tem reflexo sobre vencimentos, devendo ser excluída dos cálculos. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida emenda, não cabendo aplicação parcial da SELIC. Diante das inconsistências apuradas, configura-se excesso de execução, impondo-se a retificação dos cálculos conforme os parâmetros defendidos pelo Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO Impugnação acolhida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 523 e 534. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, Súmula 512; STJ, Súmulas 105 e 345. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006135-28.2014.8.05.0000, em que figuram como exequente/impugnado Jose Hamilton Carvalho Ferreira e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .